Tribunal: TJDFT
Processo: 0748233-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748233-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAFA GAFO ESCOLA PARA BEBES LTDA - EPP AGRAVADO: MOREIRA &amp; FERNANDES REPRESENTACOES LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAFA GAFO ESCOLA PARA BEBES LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0735759-14.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MOREIRA &amp; FERNANDES REPRESENTACOES LTDA - ME, indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória pelo qual se requereu que fosse imposta à agravada a obrigação de fazer de concluir os serviços contratados, no prazo de 10 dias, sob pena de fixação de multa. Em breve síntese, narra a agravante que ajuizou ação de conhecimento em desfavor da agravada, objetivando o cumprimento da obrigação de fazer consistente no cumprimento do contrato de empreitada com fornecimento de material e mão-de-obra firmado entre as partes. Diz que a prestação dos serviços foi contratada por R$ 295.200,00 a serem pagos em três parcelas, com data de entrega da obra para 11/03/2020, com prazo de duração de sessenta e cinco dias. Contudo, até a presente data a obra não foi finalizada, apesar de a agravante ter efetuado o pagamento de quantia equivalente a 86% do contrato. Sustenta que a construção está em fase de acabamento e que o prazo de dez dias seria o suficiente para a agravada concluir a obra. Afirma ter notificado a agravada extrajudicialmente, em 18/09/2020, para que entregasse a obra até 10/10/2020. Por contra notificação, a agravada justificou o atraso em razão da pandemia, alegando estar passando por dificuldades com mão de obra, compra de materiais e escassez de algumas matérias primas. Assevera ser incabível a justificativa apresentada, haja vista que o prazo para entrega da obra estava previsto antes do início da pandemia, além do fato de que os serviços de construção civil não foram afetados pelos decretos do governo de restrições sociais. Aduz que está sendo impedida de retomar sua atividade empresarial – escola infantil - apesar de já autorizada pelo governo local, de forma que vem sofrendo graves prejuízos em razão da mora da agravada. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, para determinar à agravada que entregue a obra, no prazo máximo de dez dias, sob pena de multa. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não se vislumbram evidenciados referidos requisitos. Isso porque, ao menos nesta análise inicial da demanda, não resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela agravante, sendo necessário, portanto, o aperfeiçoamento da relação processual, com o contraditório e instrução probatória para se aferir as afirmações no sentido de que o contrato de empreitada não foi finalizado por culpa exclusiva da agravada. Não se vislumbra, ainda, a urgência necessária ao deferimento da medida, porquanto, conforme afirmado pela própria agravante, a agravada estaria em mora há mais de 8 meses e somente agora a tutela de urgência foi postulada em juízo. Ademais, a agravante atua no ramo de ensino escolar e, considerando que já estamos no mês de novembro, ou seja, próximos ao final do ano letivo, não se afigura imprescindível a retomada imediata das atividades, como requerido pela agravante. Pelo exposto, necessário manter, por ora, a decisão agravada. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator